Tribunal: STF
Processo: HC 205111
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.8.2021 por Ricardo Luis Granich, advogado, em benefício de T B, contra decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 30.7.2021, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 683.989/RS. O objeto deste é a denegação do Habeas Corpus n. 5060604-94.2021.8.21.70000 pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator o Desembargador Ricardo Bernd, em 8.7.2021.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 14.4.2021, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). Extrai-se da decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Três Passos/RS:
    “Cuida-se de apreciar representação da autoridade policial de Três Passos/RS pela expedição de mandado de busca e apreensão e pela prisão preventiva de T B, na qual se sustenta, em síntese, que o representado está sendo investigado pelo crime de estupro de vulnerável, pois teria, em tese, praticado conjunção carnal com sua sobrinha M. I. S., de apenas 12 anos de idade, afigurando-se necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública. (…)
    Entendo que se fazem presente os pressupostos (fumus comissi delicti, indícios de existência do fato e autoria), assim como os requisitos (periculum libertatis – garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal) pra a decretação da prisão preventiva.
    A prova da existência da infração penal está consubstanciada, quantum satis para o momento processual, pelo boletim de Ocorrência n. 917.2021, pela certidão constante à fl. 20 da representação, que refere que a vítima apresenta rupturas antigas de conjunção carnal, bem como declarações da vítima cujo conteúdo revela-se, até o momento, insuspeito, já que a vítima é afilhada do representado e ao que tudo indica não possui qualquer motivo plausível para uma imputação falsa. (...)
    Além do mais, em se tratando de crime que, por sua natureza, são praticados às ocultas, sem a presença de testemunhas, é preciso reconhecer o especial valor da palavra da vítima, principalmente quando, como no caso, é corroborado pelo restante da prova. (…)
    A confirmação da prisão cautelar se justifica para o resguardo da ordem pública a fim de evitar a continuidade da prática delitiva, a reclamar imediata providência por parte das autoridades. Isso porque a suposta prática do delito em questão ocorreu de forma reiterada ao longo dos meses, o que indica certo risco de reiteração delitiva em caso de manutenção do investigado em liberdade.
    Ademais, das circunstâncias do processo investigatório policial, também se monstra necessária a prisão do agente por conveniência da instrução criminal, dado o real risco de perturbação ao regular andamento da persecução criminal pela intimidação da vítima, ainda infante. No caso concreto, as ameaças, ao que consta, já feitas pelo agressor em face da vítimas, consoante relatos dela, em sede de cognição incipiente, demonstra que já houve tentativa de prejudicar as investigações através da intimidação da vítima. Assim, para resguardar a permanência de tais ameaças, se justifica a prolação do decreto de prisão preventiva.
    Nesse contexto, pois, está evidente também a configuração do periculum libertatis, o que conduz à conclusão de que a representação deve ser acolhida.
    Referidos elementos, em especial os elementos que indicam reiteração delitiva constante ao longo do tempo e o risco de intimidação da vítima, demonstram, ainda, a insuficiência na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
    Isso posto, acolhendo a representação da autoridade policial e a manifestação do Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de TENO BORN, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (...)”. (e-doc. 4)
    3. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5060604-94.2021.8.21.70000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, denegada a ordem pela Sexta Câmara Criminal, Relator o Desembargador Ricardo Bernd. É a ementa:
    "Habeas Corpus. Crimes Contra A Liberdade Sexual. Estupro De Vulnerável. Requisitos Da Prisão Preventiva Presente. Prisão Domiciliar. Covid-19. Impossibilidade. Risco Concreto Não Comprovado. Atendimento Médico Adequado Prestado No Interior Do Estabelecimento Prisional. Medidas Cautelares Diversas Da Prisão. Insuficiência Para Garantia Da Ordem Pública. 
    1. Não se extrai ilegalidade das decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente, as quais encontram-se devidamente fundamentadas. Os indícios de autoria e materialidade do delito perpetrado pelo paciente evidenciados pelo relato da vítima, circunstanciados pelos documentos acostados aos autos eletrônicos.
    Trata-se de crime grave, que envolveu violência intrafamiliar e ofensa à dignidade sexual da adolescente, além de ameaças à ofendida, revestindo-se, portanto, de gravidade concreta e denotando a periculosidade do paciente, pelo modus operandi, havendo necessidade de manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e instrução criminal, ao efeito de evitar reiteração da práticas delituosas e risco de perturbação ao regular andamento da persecução penal pela intimidação da vítima.
    Demonstrados os pressupostos e requisitos da segregação cautelar, aliados ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, resulta afastada a possibilidade de aplicação das cautelares alternativas, que não teriam o condão de resguardar a ordem pública.
    2. Por outro lado, embora incontroverso que se trata de paciente idoso, não menos certo que não há demonstração de que ele sofra, atualmente, de enfermidade que não possa ser tratada dentro da casa prisional ou que já não esteja recebendo o tratamento adequado, de molde a configurar o encarceramento maior risco à vida do encarcerado do que o ambiente no qual inserida a sociedade.
    Nesse contexto, em que ausente prescrição de baixa hospitalar ou de atendimento ambulatorial para fins de suplemento externo de oxigênio, bem como ausente demonstração da impossibilidade dos tratamentos requeridos pelo paciente serem prestados no interior da casa prisional há de ser mantida a prisão, porquanto afastados os argumentos acerca da necessidade de liberdade provisória em razão da pandemia vivenciada.
    3. No que tange à alegação de fragilidade da prova acerca da autoria do paciente na ação criminosa, insta ressaltar não se prestar a via estreita de cognição do habeas corpus ao exame aprofundado da prova, o que somente será possível com a instrução no âmbito do processo originário”. (e-doc. 6)
    4. Na decisão objeto da presente impetração, proferida pelo Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 683.989, constam os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de T B em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (HC n. 5060604 -94.2021.8.21.7000). 
    O paciente encontra-se preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, por pelo menos cinco vezes, em concurso material, na forma do art. 69, caput, c/c o art. 226, inciso II, e art. 61, inciso II, letra "f", todos do Código Penal, com incidência da Lei n. 8.072/1990. 
    O impetrante sustenta a ausência de fundamentação suficiente a justificar a segregação cautelar, pois não atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo devida a revogação da custódia antecipada. 
    Assevera a possibilidade de substituição da custódia antecipada por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Requer, liminarmente, seja deferida a liberdade ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja confirmada a liminar. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 
    Extrai-se do acórdão impugnado os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 14/18): (…)
    Considerando, ainda, que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 
    Dê-se vista ao Ministério Público Federal”. (e-doc. 7)
    5. Neste habeas corpus, alega-se flagrante ilegalidade apta à superação do enunciado na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Afirma o impetrante que as decisões de decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente seriam genéricas e carentes de fundamentação idônea.
    Sustenta que “se o motivo elencado pela julgadora de piso, para decretar a prisão preventiva do réu neste sentido foi a de que o mesmo poderia coagir as testemunhas durante o curso da ação, tal temor se esvai pelo encerramento das suas oitivas”. (fl. 4, e-doc. 1).
    Assevera que “a acusação perpetrada pela mãe da vítima em face do [paciente], o qual não ostenta sequer antecedentes policiais, dirá, criminais, não pode ser suporte para a sua manutenção em cárcere, com base no requisito da manutenção da ordem pública. 
    Não há provas de escalada criminal do paciente, não passando de meras suposições, sem qualquer suporte de elemento real, aquelas que dizem que o mesmo voltará a delinquir, caso posto em liberdade. 
    Ademais, não pode o [paciente] ter sua liberdade cerceada sem qualquer indicação de situação clara e concreta que defina a necessidade de segregação”. (fl. 4, e-doc. 1)
    Enfatiza que “o paciente é primário, não possui antecedentes policiais ou judiciais, é trabalhador aposentado, possui residência fixa e conhecida, sendo o procedimento no qual decorreu sua prisão algo isolado em sua vida”. (fl. 6, e-doc. 1)
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Diante do exposto, em face da verdadeira coação ilegal, de que é vítima o paciente, vem requerer que, após solicitadas as informações à autoridade coatora, seja concedida, de maneira liminar, a ordem impetrada, conforme artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, decretando-se a sua liberação imediata do estabelecimento onde encontra-se preso, expedindo-se o competente alvará em seu favor. Caso não seja conhecido o Remédio postulado, requer-se seja concedida a Ordem de ofício dada a gravidade da situação e da flagrante ilegalidade do ato”. (fl. 7, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.7.2021, indeferida a liminar requerida no Habeas Corpus n. 683.989/RS. Seis dias depois, em 5.8.2021, o impetrante apresentou a ação neste Supremo Tribunal.
    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie em foco.
    8. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável:
    “Cuida-se de apreciar representação da autoridade policial de Três Passos/RS pela expedição de mandado de busca e apreensão e pela prisão preventiva de T B, na qual se sustenta, em síntese, que o representado está sendo investigado pelo crime de estupro de vulnerável, pois teria, em tese, praticado conjunção carnal com sua sobrinha M. I. S., de apenas 12 anos de idade, afigurando-se necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública. (…)
    Entendo que se fazem presente os pressupostos (fumus comissi delicti, indícios de existência do fato e autoria), assim como os requisitos (periculum libertatis – garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal) pra a decretação da prisão preventiva.
    A prova da existência da infração penal está consubstanciada, quantum satis para o momento processual, pelo boletim de Ocorrência n. 917.2021, pela certidão constante à fl. 20 da representação, que refere que a vítima apresenta rupturas antigas de conjunção carnal, bem como declarações da vítima cujo conteúdo revela-se, até o momento, insuspeito, já que a vítima é afilhada do representado e ao que tudo indica não possui qualquer motivo plausível para uma imputação falsa. (...)
    Além do mais, em se tratando de crime que, por sua natureza, são praticados às ocultas, sem a presença de testemunhas, é preciso reconhecer o especial valor da palavra da vítima, principalmente quando, como no caso, é corroborado pelo restante da prova. (…)
    A confirmação da prisão cautelar se justifica para o resguardo da ordem pública a fim de evitar a continuidade da prática delitiva, a reclamar imediata providência por parte das autoridades. Isso porque a suposta prática do delito em questão ocorreu de forma reiterada ao longo dos meses, o que indica certo risco de reiteração delitiva em caso de manutenção do investigado em liberdade.
    Ademais, das circunstâncias do processo investigatório policial, também se monstra necessária a prisão do agente por conveniência da instrução criminal, dado o real risco de perturbação ao regular andamento da persecução criminal pela intimidação da vítima, ainda infante. No caso concreto, as ameaças, ao que consta, já feitas pelo agressor em face da vítimas, consoante relatos dela, em sede de cognição incipiente, demonstra que já houve tentativa de prejudicar as investigações através da intimidação da vítima. Assim, para resguardar a permanência de tais ameaças, se justifica a prolação do decreto de prisão preventiva.
    Nesse contexto, pois, está evidente também a configuração do periculum libertatis, o que conduz à conclusão de que a representação deve ser acolhida.
    Referidos elementos, em especial os elementos que indicam reiteração delitiva constante ao longo do tempo e o risco de intimidação da vítima, demonstram, ainda, a insuficiência na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
    Isso posto, acolhendo a representação da autoridade policial e a manifestação do Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de TENO BORN, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (...)”. (e-doc. 4)
    Ao examinar o habeas corpus impetrado contra essa decisão, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, à unanimidade, assentou:
    “Trata-se de crime grave, que envolveu violência intrafamiliar e ofensa à dignidade sexual da adolescente, além de ameaças à ofendida, revestindo-se, portanto, de gravidade concreta e denotando a periculosidade do paciente, pelo modus operandi, havendo necessidade de manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e instrução criminal, ao efeito de evitar reiteração da práticas delituosas e risco de perturbação ao regular andamento da persecução penal pela intimidação da vítima”. 
    9. O impetrante não juntou cópias da denúncia e demais peças da ação penal originária, mas pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente demonstração de ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração delitiva e ameaças à vítima, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
          “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, QUADRILHA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PERICULOSIDADE DO AGENTE, AMEAÇA A TESTEMUNHA E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA: IDONEIDADE DE FUNDAMENTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA: IMPLAUSIBILIDADE JURÍDICA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A garantia da ordem pública visa evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos. Precedentes. 3. Ordem denegada”. (HC n. 113.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 28.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. OITO ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 189.069-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO ARMA DE FOGO CONCURSO DE AGENTES FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada prática de roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e concurso de agente, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória” (HC n. 179.328, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. (…) 2. Dois roubos majorados (utilização de arma de fogo, concurso de pessoas e participação de menor). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Fundamentação idônea da custódia cautelar: necessidade de garantir a ordem pública. 4. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental contra decisão monocrática proferida pelo STJ. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 143.749, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. 2. A superação do entendimento da Súmula 691/STF pressupõe a inequívoca demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, de contrariedade à jurisprudência do Tribunal ou de teratologia. 3. Decretada a prisão preventiva com base no modus operandi empregado pelo acusado, inexiste razão para o acolhimento do pedido de supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 123.643, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2014).
    10.  Para análise da alegação de que “não ha[veria] provas de escalada criminal do paciente” (sic) seria necessário examinar as provas coligidas ao processo originário, ao que não se presta a via angusta do habeas corpus.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento”. (Habeas Corpus n. 73.519-AgR., Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe. 14.3.2011) 
    Neste sentido, por exemplo:
    “‘HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME DE MATÉRIA FÁTICO- -PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DO ATO DECISÓRIO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 184.814-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.
    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Superior Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática.
    Não há o que se determinar superando-se a anterior instância.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
    13. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora